Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1 – Processo administrativo. Duração razoável. A Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, inciso LXXVIII). A demora injustificada na movimentação de processo administrativo caracteriza ilegalidade, sendo cabível a concessão da segurança a fim de se garantir a duração razoável do processo.
2 – Remessa necessária conhecida e desprovida.